Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740224-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MACEDO SAPORITI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator